Tribunal: STF
Processo: ARE 1285198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
    1. Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral ante a ocorrência da prescrição, condenando-a ao pagamento dos honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja execução fica suspensa nos termos da Lei 1.060/50.
    2. Em suas razões recursais sustentou a inocorrência da prescrição, uma vez que só teve ciência da constituição do crédito quando foi citada em 28/08/2013 na execução fiscal conexa. Argumentou que a citação quanto à constituição definitiva do crédito tributário não pode ser considerada válida, já que não teve ciência de fato do suposto débito perante a Receita. Defendeu a invalidade da citação por edital.
    3. A autora interpôs ação objetivando a inexigibilidade do crédito tributário que embasa a execução fiscal n. 2008.50.01.003749-0. Aduziu que ingressou com reclamatória trabalhista no ano de 1992 em face do SERPRO n. 01652.1992.002.17.00-9. Na fase executória, houve oposição de embargos à execução, tendo o juízo trabalhista liberado à autora a parcela incontroversa líquida e determinando a expedição de alvará. Todavia, reteve os valores descontados daqueles créditos a título de imposto de renda retido na fonte, os quais ainda permanecem à disposição do juízo trabalhista, sendo que não foram convertidos em renda em favor da União e nem pagos ao Fisco, acarretando, assim, na constituição do crédito e sua inscrição em divida ativa.
    4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 161.401/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23/05/2012, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que 'o prazo prescricional adotado em sede de ação declaratória de nulidade de lançamentos tributários é quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32'.
    5. Com efeito, ante a constituição definitiva do crédito em 08/12/2007, constata-se a ocorrência do evento prescricional da pretensão autoral, eis que a presente ação foi proposta em 04 de setembro de 2013, quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32.
    6. Ressalte-se, porém, a possibilidade de que a autora se volte contra os atos de cobrança por meio de exceção de pré-executividade ou de embargos à execução fiscal, na medida em que a prescrição para ajuizar a ação anulatória não impede a defesa na execução fiscal nem a propositura dos respectivos embargos.
    7. Apelação da parte autora a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e LXXIV, e 7°, VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente